Tribunal: STF
Processo: ARE 1559401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, consta do aditamento da denúncia, elementos mínimos no sentido de que o Recorrido agindo em concurso, recebeu e aceitou promessa, para si e para outrem, direta ou indiretamente, em razão das funções de auditor fiscal que exercia, de vantagem indevida, para cobrar parcialmente o resíduo de ISS.



    A materialidade em relação ao Recorrido vem indicada pelos documentos de fls. 17 e fls. 324, assim como pelos demais elementos de prova contidos nos autos.



    Quanto a indícios de autoria, consta do aditamento da denúncia que:



    (...)



    Com a continuidade das investigações, a atuação de [F. R.] foi revelada. [F. C. R.] era pessoa de confiança de [R.], o substituindo em férias, licenças e outros motivos da sua ausência no cargo, e exercia, nomeado por [R.], o cargo de Diretor de Fiscalização DEFIS. Mesmo fora da estrutura hierárquica ligada à fiscalização do ISS/habite-se, [F. C. R.], em diversas oportunidades compunha o grupo criminoso que cobrava propina no âmbito do DICI-4, atendendo demandas de construtoras que o procuravam ou que eram procuradas para a negociação de propina em troca de redução tributária. Nos casos em que havia sua intermediação, [F. R.] entrava no rateio da propina.



    Conforme é possível verificar pelo organograma abaixo, quando [F. R.] participava da repartição da propina, cada um dos indivíduos recebia 1/5 do valor ilícito. [F. R.], nos casos que intermediava, era o responsável por negociar o valor, receber o dinheiro, e encaminhar internamente a documentação fiscal da construtora. Posteriormente, participava da divisão dos valores, em regra, pagos em espécie.



    Em razão da sua participação no grupo criminoso, [F. R.] foi denunciado nos autos do processo crime n.º 0100203- 29.2014.8.26.0050, atualmente em fase de memoriais da Defesa, por dois crimes de concussão praticados contra a empresa ALIMONTI COMERCIAL ECONSTRUTORA LTDA, referentes aos empreendimentos denominados Edifício Lincoln Garden (Rua Lincoln Albuquerque, nº 193, Perdizes) e Edifício Maurício Cukierkorn Of ices (Avenida Angélica n.º 2475, Consolação).



    [F. R.], também foi condenado pela prática de lavagem de dinheiro, nos autos do Processo Crime n.º 0032270-05.2015. 8.26.0050, que tramitou perante a 25ª Vara Criminal da Capital, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 dias-multa. Referida decisão condenatória foi mantida pelo Eg. Tribuna de Justiça. O crime reconhecido como antecedente da lavagem de dinheiro de [R.] foi justamente contra à Administração Pública do Município. Além disso, têm-se também depoimento de testemunhas e colaboradores confirmando a participação de [F. R.] na referida máfia.



    (...)



    A quantia criminosa foi dividida entre os funcionários públicos [F. C. R.], [L. A. M.], [R. B. R.], [E. H. B.] e [C. A. DI L. L. DO A.]. A partilha dos valores foi feita de acordo com o 'modus operandi' da associação criminosa.



    Ressalta-se que o valor efetivamente recolhido aos cofres públicos foi muito aquém da obra realizada, conforme é possível verificar pela imagem do street view do GOOGLE feita em janeiro de 2010 ...



    Os funcionários públicos denunciados, especialmente [F. R.], tinham plena ciência do prejuízo que estavam causando ao Município, recebendo cada participante do grupo criminoso o montante de aproximadamente R$ 20 mil.



    Por fim a materialidade do ato de ofício consta do recálculo realizada pela Prefeitura de São Paulo, que constatou o recolhimento a menor de ISS, e o valor devido de ISS residual de R$ 252.921,70. ...” (fls. 908/921 autos principais).



    Nota-se ainda, que o aditamento da denúncia não foi oferecido somente em razão da delação do colaborador, mas tambémcom amparo em elementos que se referem a materialidade, conforme planilha com os valores de quitação do ISS (fls. 17) e, documento que demonstra o pagamento do tributo (fls. 324 ambos dos autos principais), o que acaba dando maior consistência ao depoimento do colaborador, afastando, portanto, o previsto no art. 4º, § 16, I, da Lei nº 12.850/2013, como mencionado pelo Juízo de conhecimento.



    Assim, havendo elementos indicativos da materialidade e presentes indícios de autoria, para apuração da responsabilidade, ou não, do Recorrido, imprescindível a instauração da instrução processual, sendo necessária a colheita de provas para esclarecimentos próprios.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente